Tribunal: CARF
Processo: 10711.725680/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/02/2011, 30/03/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
O § 1o do art. 37 do DL no 37/66 estabeleceu que o agente de carga é responsável pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de cargas. Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 1, Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.725680/2014-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.174 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/02/2011, 30/03/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”
AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
O § 1o do art. 37 do DL no 37/66 estabeleceu que o agente de carga é
responsável pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de
cargas. Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que “O agente de carga
responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando
descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga.”
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 1, “Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria dos votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer do argumento de que deveria ser
cancelada a multa, com a adoção da denúncia espontânea do art. 102 do DL no 37/66, vencido o
conselheiro João José Schini Norbiato, que conheceu integralmente do recurso. Acordam, na
parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.725680/2014-19
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.174 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725680/2014-19

Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e João José Schini Norbiato. Ausente o
conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“1. Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art.
107, IV, “e”, do Dec.-lei 37/66, com a redação da Lei 10.833/03 (deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre operações que execute,
na forma e no prazo estabelecidos pela RFB).
2. Segundo a autoridade autuante, o interessado, no papel de desconsolidador de
carga
marítima
procedente
do exterior, inseriu
no
SISCOMEX-CARGA,
extemporaneamente, informações sobre 3 (três) conhecimentos agregados, aplicando
uma multa a cada ocorrência.
3. Em defesa, alega o interessado o seguinte: 4. Ilegitimidade passiva: pois
atuou como mero mandatário do transportador; 5. Denúncia espontânea: pois inseriu
as informações antes de qualquer ato de ofício da autoridade fiscal; 6.
Reenquadramento do fato: pois a ocorrência se ajusta melhor à infração prevista no
art. 729, II, do Dec. 6759/2009 (Regulamento Aduaneiro), apenada com a multa de R$
200,00. 7. Sabe-se que o interessado, mediante entidade representativa da qual é
associado, ajuizou a Ação Ordinária com Antecipação de Tutela n° 0005238-
86.2015.4.03.6100 perante a 14a Vara Cível Federal de São Paulo em que pleiteia o
descabimento da multa em tela em casos de prestação ou retificação de informação
nos termos da IN RFB 800/07 antes de ato de ofício da fiscalização aduaneira, com
base, dentre outros, no argumento da denúncia espontânea.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 16-79.610 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/02/2011, 30/03/2011
NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO. No caso de
desconsolidação de carga procedente do exterior, aplica-se ao desconsolidador a multa
do art. 107, IV, “e”, do Dec.-lei 37/66, por extemporaneidade na prestação das
informações sobre a desconsolidação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/02/2011, 30/03/2011
CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO JUDICIAL. As alegações levadas à apreciação
do Poder Judiciário não podem ser examinadas no âmbito administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete as alegações sobre
ilegitimidade passiva e denúncia espontânea e acrescenta pedido de cancelamento do auto de
infração, dada a ocorrência da prescrição intercorrente, prevista no§ 1o do art. 1o da Lei no
9.783/99. É o relatório.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.174 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725680/2014-19

Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais e deve ser conhecido, exceto
quanto ao pedido de cancelamento do auto de infração, pela aplicação do instituto da denúncia
espontânea, porque o tema foi levado à cognição judicial, o que será tratado adiante.
“II – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE”
De pronto, consigno que este argumento não se encontra na impugnação, porém
dele tomo conhecimento, por se tratar de matéria de ordem pública (inciso II do art. 487 do
CPC/15).
Alega que, entre a data da protocolização da impugnação (14/08/14) e o
julgamento pela DRJ (30/08/17), passaram-se mais de três anos. Então, pede o arquivamento do
processo e, por conseguinte, o cancelamento da multa, pois teria ocorrido a prescrição
intercorrente, tratada no § 1o do art. 1o da Lei no 9.784/99.
Cita o Acórdão DRJ no 16-78.377, cujo voto vencido afastou a aplicação da
Súmula CARF no 11, que dispõe que “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.” Alegou que não era vinculante, no âmbito da RFB, bem como em razão
de os acórdãos paradigmas tratarem de litígios de natureza tributária e não de multas aduaneiras.
Rejeito as alegações, pois este colegiado está vinculado à Súmula CARF no 11, de
acordo com o caput do art. 72 do Anexo II da Portaria MF no 343/15 – RICARF, a qual, a meu
ver, não se restringe a processos de natureza tributária. Ademais, cumpre mencionar que a
Súmula CARF no 11 passou a ter efeito vinculante, no âmbito da RFB, em 08/06/18, com a
publicação da Portaria MF no 277/18.
“III – DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA”
O fato gerador da multa ocorreu em fevereiro e março de 2011 (prestação de
informação em atraso) e o auto de infração foi lavrado em julho de 2014, isto é, a situação foi
regularizada, antes de iniciado o procedimento fiscal.
Assim sendo, deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea, insculpido nos
art. 138 do CTN e § 2o do art. 102 do DL no 37/66, e cancelada a multa.
Transcreve ementas das decisões do TRF da 2a Região, no AMS
200251010074114, de 26/10/06, e do CARF, nos processos no 11128.002804/2007-16, de
24/09/12, e 10711.007938/2008-53, de 26/02/13.
Examino a alegação.
Nesta pauta para julgamento, há outros treze processos administrativos (PA), que
igualmente versam sobre multa aduaneira por atraso na prestação de informações.
Entre os PA, há o de no 11128.725896/2015-16, no qual consta que, em 12/03/15,
foi proposta ação ordinária, em sede do processo judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100 6100,
pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), à qual a recorrente é associada e figura como
parte no processo judicial, conforme cópia da petição inicial juntada aos autos.
Em 07/08/15, foi deferida antecipação de tutela, para que não seja aplicada a
multa em debate, sempre que as associadas prestem ou retifiquem informações fora do prazo
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.174 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725680/2014-19

legal, porém antes de iniciado qualquer procedimento fiscal, sob o amparo da denúncia
espontânea em matéria aduaneira, prevista no § 2o art. 102 do DL no 37/66.
Não há notícia sobre o andamento desta ação judicial.
Reproduzo trechos da petição inicial, da decisão que deferiu a antecipação de
tutela e da declaração emitida pela ACTC, atestando que a recorrente é associada:
Petição inicial
“(. . .)
6. Dos Pedidos:
6.1. Ante o exposto requer
a) em sede de tutela antecipada, que Vossa Excelência determine, até a decisão
final neste feito, que a ré se abstenha de impor penalidades (MULTA,
ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE HABILITAÇÃO PARA
OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) aos agentes de carga (associados da
Requerente) pelo descumprimento de obrigações acessórias previstas no artigo 18 e
artigo 22 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 800/2007 e Ato
Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28 de março de 2008 cc. artigo 107 inciso IV
alínea 'e' do Decreto-Lei 37/66 e do artigo 768 inciso IV alínea 'e' do Regulamento
Aduaneiro, bem como artigo 76 da Lei 10.833/2003, dada a manifesta ilegalidade da
infração, ou, ainda, sempre que no exercício da denúncia espontânea (artigo 102 § 2o
do Decreto-Lei 37/66), as informações sejam prestadas fora do prazo, mas antes do
recebimento de qualquer notificação fiscal destinada a apurar a infração deste suposto
dever instrumental;
(. . .)
d) ao final, requer a manutenção da tutela antecipada, julgando-se
procedente o pedido e declarar a inexistência da relação jurídico-tributária que
permita a União aplicar e exigir dos associados da Requerente as mencionadas
penalidades (MULTA, ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO
DE HABILITAÇÃO PARA OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) quer em
face da evidente ilegalidade das sanções descritas no pelo descumprimento de
obrigações acessórias previstas no artigo 18 e artigo 22 da Instrução Normativa da
Receita Federal do Brasil 800/2007 e Ato Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28
de março de 2008; quer em face do exercício da denúncia espontânea por parte
das substituídas, nos termos do artigo 102 § 2° do Decreto-Lei 37/66 sempre que o
façam antes de qualquer notificação por parte da RFB relativamente a esta
obrigação acessória;
(. . .)” (g.n.)
Decisão judicial
“(. . .)
Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para
determinar que a Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as
penalidades em discussão nestes autos, independentemente do depósito judicial,
sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo
102 do Decreto-lei 37/66.
(. . .)” (g.n.)
DECLARAÇÃO
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.174 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725680/2014-19

“A Associação Nacional Das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais - ACTC, declara para os devidos
fins, que a empresa ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA CNPJ
86.846.847/0001-07; localizada na Alameda dos Maracatins, 1217, Conjuntos 1001 a
1005, 1014 a 1017 CEP – 04089-014 – Indianópolis – São Paulo - SP, é ASSOCIADA
sob. no 484.
São Paulo, 30 de novembro 2015”
Não resta dúvida de que o argumento de defesa tratado neste tópico é idêntico ao
conteúdo da ação judicial.
Assim sendo, em razão da prevalência do processo judicial sobre o administrativo,
prevista no inciso XXXV do art. 5o da CF/88, este colegiado não pode deliberar sobre a
incidência ou não da denúncia espontânea. A “concomitância” ocorre, inclusive, quando a ação
judicial é proposta após o lançamento de ofício, tal qual o ocorrido no caso em tela. Este também
é o entendimento do PN COSIT no 07/14
Ademais, o impedimento ao julgamento administrativo encontra-se na Súmula
CARF no 1:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”
Isto posto, deixo de conhecer do pedido de exoneração da multa, fundado no
instituto da denúncia espontânea.
Cumpre mencionar que, pelo mesmo motivo, a DRJ não apreciou o argumento
sobre denúncia espontânea.
“IV – DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EM FUNÇÃO DO
MANDATO”
O “NVOCC” (no caso em debate, a recorrente) não realiza serviço de transporte,
pelo que a alínea “d” do § 21 do art. 2o da IN SRF no 800/07 não poderia equipará-lo a
transportador.
A participação do agente de cargas na desconsolidação é de mera representação –
mandato.
Neste sentido, cita as Súmulas no 192, do extinto TRF, aplicada pelo STJ no REsp
1186229/SP, de 01/06/10, e no 50, da Advocacia Geral da União:
Súmula TRF no 192
“O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei 37, de 1966.”
Súmula AGU no 50
“Não se atribui ao agente marítimo a responsabilidade por infrações sanitárias ou
administrativas praticadas no interior das embarcações.”
Aprecio a alegação.
O § 1o do art. 37 e a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66
constituem-se, respectivamente, nos fundamentos legais para a atribuição ao agente de carga da
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.174 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725680/2014-19

responsabilidade pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de cargas e para a
imputação da multa:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(. . .)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(Vide)
(. . .)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e
(. . .)” (g.n.)
Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que “O agente de carga responde pela
multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido
pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.”
Assim, nego provimento ao argumento.
Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o
argumento de que deveria ser cancelada a multa, com a adoção da denúncia espontânea do art.
102 do DL no 37/66, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e
prescrição intercorrente, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 106
DF CARF MF
Original